Tribunal: TJBA
Processo: 8074398-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074398-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEWTON MIRANDA GARCIA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARVALHO SILVA BURGOS, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , LARISSA CARVALHO SILVA BURGOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM RAZÃO DA DEMANDADA NÃO CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DÍVIDA E RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

A parte autora ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados, em razão da cobrança indevida de empréstimo não contratado e cujas parcelas estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário;

Não realizada a perícia grafotécnica, isso porque a Demandada foi intimada para efetuar o pagamento dos honorários periciais, contudo optou pela inércia, motivo este que autorizou que o D. Juízo de primeiro grau anunciasse o julgamento antecipado da lide, conforme apura-se em ID ́s 60455192 e 60455225;

Está incluído no risco do negócio da parte ré a eventual ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, em suas transações, cujo ônus não pode ser repassado à parte autora.

Demonstrada, pois, a falha na prestação do serviço, responde objetivamente o réu, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados aos seus clientes, por força do disposto no art. 14 do CDC.

Considerando a cobrança indevida apurada, a repetição do indébito se revela como consequência lógica do reconhecimento das irregularidades praticadas pela instituição financeira, pois não há elementos indiciários da adesão voluntária do consumidor, tampouco comprovação de engano justificável do banco réu.

Em relação ao
quantum
indenizatório relativo aos danos morais, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de entender o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como proporcional, razoável e suficiente para a reparação dos danos, sem proporcionar o enriquecimento indevido da parte autora/apelante.

Não provimento do recurso do réu e provimento do recurso do Autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8074398-60.2020.8.05.0001,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO PAN S.A
e
NEWTON MIRANDA GARCIA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao do Autor, pelas razões expendidas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora